Tribunal: TJES
Processo: 5008701-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008701-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008701-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WILLIANS DE OLIVEIRA ALMEIDA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0009224-81.2021.8.08.0048
.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado pelo delito inserto no artigo 121, incisos II e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal; (ii) nenhuma das testemunhas afirmou que o paciente estaria envolvido na empreitada criminosa e, ainda assim, a denúncia foi recebida, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva em 03 de agosto de 2021; (iii) não há nos autos qualquer indício ou prova em desfavor do paciente, perdurando a prisão sem que sequer tenha iniciado audiência de instrução e julgamento.

Requereu-se, por conseguinte, o trancamento da ação penal, fazendo-se cessar o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Considerando não ter havido formulação de pedido liminar, foi proferido Despacho (ID nº 3309081) para oficiar à autoridade coatora solicitando informações, bem como para remeter os autos ao órgão ministerial para emissão de parecer.

Foram prestadas informações pela Autoridade Coatora em ID de nº 3465774.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID nº 3488172, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 7 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008701-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WILLIANS DE OLIVEIRA ALMEIDA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
0009224-81.2021.8.08.0048.

Sustenta a defesa, em resumo, que: (i) o paciente foi denunciado pelo delito inserto no artigo 121, incisos II e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal; (ii) nenhuma das testemunhas afirmou que o paciente estaria envolvido na empreitada criminosa e, ainda assim, a denúncia foi recebida, oportunidade em que foi decretada sua prisão preventiva em 03 de agosto de 2021; (iii) não há nos autos qualquer indício ou prova em desfavor do paciente, perdurando a prisão sem que sequer tenha iniciado audiência de instrução e julgamento.

Requereu-se, por conseguinte, o trancamento da ação penal, fazendo-se cessar o alegado constrangimento ilegal do paciente.

Com efeito, emerge da denúncia que no dia 08 de dezembro de 2020, aproximadamente às 18:00 horas, na Avenida Campinas, no Bairro Barcelona, em Serra, os réus Sebastião Ernandes de Almeida (vulgo “Duda”) e WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA (vulgo “Gordinho”), em comunhão de vontades e unidade de desígnios, praticaram crime de homicídio contra a vítima Davi dos Santos Marrane, atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo réu Sebastião, que provocaram lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Consta dos autos que a vítima residia em um imóvel pertencente a Sebastião e estava em atraso no pagamento de aluguéis. O locador, então, passou a cobrar o débito e, no dia dos fatos, a bordo de um veículo Corsa,
conduzido por seu filho Willians, ora paciente,
foi até o citado imóvel a fim de encontrar a vítima, mas tomou conhecimento de que não estava no local.

Narra-se na peça acusatória que os réus telefonaram algumas vezes para Davi e, não conseguindo, resolveram sair do local, mas lograram êxito em encontrá-lo na Avenida Campinas.

Extrai-se que WILLIANS permaneceu aguardando próximo ao carro enquanto SEBASTIÃO e a vítima se aproximavam. Esta, por sua vez, percebeu que o locador do imóvel estava armado e gritou, instante em que o réu Sebastião desferiu-lhe uma coronhada e, após, desferiu o primeiro disparo de arma de fogo. Após a vítima ser atingida e tentar correr, Sebastião passou a efetuar outros disparos, levando a vítima a óbito.

Ato contínuo, Sebastião entrou no veículo que era
conduzido por WILLIANS
e ambos empreenderam fuga do local.

Pois bem.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Além disso,
e tendo em vista que o pedido do
writ

limita-se
ao trancamento da ação penal
, deve-se ressaltar que, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Além disso, quando se trata de fatos que envolvem a apuração de crime de homicídio, é necessária maior cautela na análise de eventual falta de subsídios para a tramitação da ação penal, sob pena de invasão da competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem compete aferir definitivamente sobre a autoria delitiva.

Na hipótese vertente, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante e irrazoável que justifique o trancamento da ação penal, posto que há elementos nos autos de origem que, de certo modo, inserem o paciente no contexto do delito – a começar, por exemplo, pela referência que se faz na denúncia a um Relatório de Análise de Quebra de Sigilo Telefônico apontando que ambos os réus da ação penal telefonaram para a vítima algumas vezes próximo ao local de onde ocorreram os fatos.

É digno de nota ressaltar, ademais, que a defesa técnica apresentou documentos pontuais da ação de origem, seletividade documental esta que dificulta uma análise global do caso. Nada obstante, ainda assim é possível extrair do que foi apresentado elementos que inserem o paciente na empreitada criminosa, como, por exemplo, o depoimento na Delegacia de Polícia da testemunha Andrea da Rosa Souza.

Consoante bem ressaltado pela d. Procuradora de Justiça que subscreveu o parecer constante do ID nº 3488172,
“a nobre magistrada primeva, já na decisão de recebimento da denúncia, analisou circunstâncias e elementos informativos que formam os indícios de autoria. Ressaltou, nesse sentido, a subsistência de depoimentos, de reconhecimento fotográfico e de registros de dados telefônicos que indicam a presença e a participação do ora paciente no contexto e na cena do crime”
.

Em suma, não verifico que, no caso em epígrafe, se esteja diante de completa ausência de elementos indiciários ou probatórios para prosseguimento da ação. Na verdade, a tese suscitada pela defesa se confunde com o próprio mérito da ação e eventuais questionamentos sobre a autoria serão respondidos pelas vias adequadas.

Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Não verificável de plano. Ausência de requisitos do art. 312 do CPP. Indicação pelo juízo. Gravidade em concreto do delito. Ordem denegada. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida extrema que só se permite quando exsurgir dos autos a completa ausência de elementos para prosseguimento da ação, haja vista a impossibilidade de realização de dilação probatória e de análise de mérito no procedimento abreviado. A gravidade em concreto do delito, quando amparada em indícios suficientes de autoria e materialidade, servem à fundamentação da prisão preventiva. Precedentes STJ. Ordem denegada. (TJES; HC 0021892-68.2020.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 27/01/2021; DJES 05/02/2021)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. Precedente. 2. As teses suscitadas pelas Impetrantes são envolventes, é verdade, mas se confundem com o mérito da contenda, de modo que somente serão respondidas ao final da ação penal. O que consta da denúncia é uma hipótese, a qual resultará em uma condenação apenas se as provas produzidas na instrução criminal atestem o que foi dito pelo d. MPES. Se existir dúvida quanto a versão acusatória, o paciente certamente será absolvido. 3. Ordem denegada. (TJES; HC 0023587-91.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019)

Quanto à circunstância de que não foi iniciada a fase instrutória, verifiquei que, conforme informado pela autoridade coatora nas informações prestadas, foi realizada uma audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas e designado novo ato, em continuação, para oitiva daquelas que restaram ausentes – não havendo que se falar, considerando o tempo de tramitação do feito, em desproporcional demora no deslinde da demanda.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008701-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: WILLIANS DE OLIVEIRA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

121, § 2º, INCISO II e IV, E 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE NÃO CONFIGURADA.

ORDEM DENEGADA.

1.O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

2. Hipótese em que não se vislumbra situação de ilegalidade flagrante e irrazoável que justifique o trancamento da ação penal, posto que há elementos nos autos de origem que, de certo modo, inserem o paciente no contexto do delito. Na verdade, a tese suscitada pela defesa se confunde com o próprio mérito da ação e eventuais questionamentos sobre a autoria serão respondidos pelas vias adequadas.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.